Tribunal: STJ
Processo: 5002261-35.2019.8.21.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094405 - RS(2025/0415027-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J J DA S
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 92e86e01-e3fe-49b5-a01e-e5e4f0667795

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094405 - RS(2025/0415027-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J J DA S
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. J. da S. (e-STJ fls.
)
1834/1839
contra decisão monocrática de e-STJ fls.
, que não conheceu do recurso em

1826/1830
razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão
agravada, não incidindo a

Súmula n. 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: a incidência das Súmulas n.
e n.
7/STJ
83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de rebater especificamente tais pontos.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,

de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
Documento eletrônico VDA54112676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 8ced6664-cd38-4c4f-8ed4-b65e053bb4a1

insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à
insistência no mérito da controvérsia.
Destarte, inafastável, na hipótese, a incidência da Súmula n.
segundo
182/STJ,
se dessume dos julgados abaixo transcritos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM.
APRESENTAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
JULGADOS CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da
decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na
arguição. Ademais, é necessário a apreciação da matéria pela instância
ordinária diante da necessidade de aferição apropriada dos marcos
interruptivos.
2. Incide o óbice da
uma vez que deixou de impugnar, no
Súmula 182/STJ,
seu agravo em recurso especial, de forma suficiente, todos os óbices do não
conhecimento.
3. Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida" (AgRg no
Rel.
AREsp 709.926/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.428.728/CE,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
31/10/2023)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. "A incidência da
e a expressa previsão legal contida no
Súmula 182/STJ
§ 1o, do
terá incidência nas hipóteses em que o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão
monocrática do Ministro do STJ ou se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos
fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo" (excerto do voto-vista proferido
Documento eletrônico VDA54112676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 8ced6664-cd38-4c4f-8ed4-b65e053bb4a1

pelo Min. Mauro Campbell no
relator Ministro João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
2. A decisão agravada é constituída de dois capítulos independentes, sendo o
primeiro relacionado à alegada necessidade de desclassificação do crime de
estupro de vulnerável e o segundo associado aos demais pedidos. O exame do
primeiro capítulo foi obstado pelo regramento disposto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, e do segundo, por impedimento da Súmula 182/STJ.
3. Nas razões do agravo regimental, a parte se abstém de combater os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar, genericamente,
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e reprisar
exatamente as mesmas teses meritórias veiculadas no recurso especial e no
agravo.
4. Essa omissão desconsidera o ônus do agravante de infirmar,
integralmente, ao menos um dos fundamentos sobrepostos pela decisão
monocrática e atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.330.438/SP,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1),
Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2023,
26/10/2023)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. PARECER MINISTERIAL. CARÁTER OPINATIVO.
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. APELO RARO.
INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso
especial é permitida no
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a possibilidade de
interposição de agravo regimental afasta a alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o
pronunciamento da Procuradoria Geral da República, na qualidade de custos
legis, não vincula o julgador, dispensando abordagem quanto ao seu
conteúdo" (EDCl no HC n.
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
523.750/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
03/02/2020)
3. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o apelo nobre, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial - Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relatora
AREsp n. 2.115.977/MS,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
2/10/2023)
Documento eletrônico VDA54112676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 8ced6664-cd38-4c4f-8ed4-b65e053bb4a1

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
RENATO PEREIRA DA CRUZ. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE
QUASE 2 KG DE CRACK. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.847.598/PR,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
29/9/2023)

Salienta-se que a impugnação da
demanda que a parte

Súmula n. 83/STJ
demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Ademais, nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula
o agravo precisa
7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame
(AgRg no
Relator Ministro Ribeiro Dantas,
de fatos e provas
AREsp n. 2.060.997/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: 8ced6664-cd38-4c4f-8ed4-b65e053bb4a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0415027-5
AREsp 3.094.405 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15921900010896 50022613520198210159
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J J DA S
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso ou Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J J DA S
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485065551=40113@
2025/0415027-5 - AREsp 3094405 Petição : 2025/0125499-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:43
Código de Controle do Documento: 95798EA2-16DF-4F59-B664-5AEB4E585970